Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ANULAÇÃO DO PROCESSO. FILMAGENS REALIZADAS PELA POLÍCIA EM LOCAL PÚBLICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO PARA DEMONSTRAR A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO.

1. A utilização de filmagens realizadas pela polícia em investigação, em local público, não configura ilegalidade, uma vez que dispensa autorização judicial e, não viola os direitos fundamentais do réu. A jurisprudência admite o uso de filmagens por particulares, sem autorização judicial, para comprovação de autoria e/ou materialidade de crimes, o que torna ainda mais admissível o emprego de filmagens pela polícia. 1.1 A anexação da mídia que continha o momento do flagrante permitiu acesso e impugnação pela Defesa, não havendo cerceamento de defesa. Portanto, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos.

3. A jurisprudência já assentou que a condição de dependente químico, ainda que comprovada, não afasta nem impede a prática de tráfico de entorpecentes, sendo dispensável o laudo de exame toxicológico.

4. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas; 4.1. A mera alegação de que a droga seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício.

5. Impõe-se a readequação do aumento da pena no caso de nítido erro material do cálculo matemático, que se encontra exacerbado, devendo o quantum ser minorado de modo a atender aos parâmetros da razoabilidade e adequação.

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.